Tribunal: STF
Processo: ARE 1330070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DE TURMA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. CODESP. HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO PARCIAL. INDENIZAÇÃO. Há jurisprudência uniforme no âmbito desta Subseção a corroborar a tese firmada no acórdão turmário no sentido de que, reconhecida a supressão parcial das horas extras prestadas com habitualidade aplica-se a diretriz jurisprudencial preconizada na Súmula 291 do TST, não fazendo diferença o fato de a supressão das horas extras ter sido proveniente de determinação do Ministério Público do Trabalho. De igual modo, o aumento salarial oriundo do Plano de Cargos e Salários, por ter natureza diversa, não impede o recebimento da referida indenização. Decisão agravada que se mantém. Agravo conhecido e não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Quinta Turma deste Tribunal conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamante, por contrariedade à Súmula 291 do TST, e, no mérito, deu-lhe provimento para condenar a reclamada ao pagamento da indenização prevista na Súmula 291 deste Tribunal relativa à supressão parcial do trabalho extraordinário habitualmente prestado, nos valores a serem apurados em liquidação de sentença.
    Eis as razões de decidir consignadas às fls. 357-367:
    (...)
    A agravante não consegue infirmar a decisão que negou processamento ao recurso de embargos ao entendimento de que o acórdão turmário está em consonância com a jurisprudência uniforme desta Subseção, a qual, desde 2017, reconhece que a 'concessão de aumento salarial decorrente da implantação de novo Plano de Cargos e Salários não desobriga a empregadora do pagamento da indenização prevista no verbete sumular transcrito, pois distintas a natureza e a finalidade das parcelas' (E-RR-680-47.2014.5.02.0443, Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, julgado em 26.10.2017, DEJT de 31.10.2017, decisão unânime).
    Nesse mesmo sentido são os mais recentes julgados desta Subseção, inclusive um deles de minha relatoria que ora reproduzo a título ilustrativo a corroborar a tese de que, reconhecida a supressão parcial das horas extras prestadas com habitualidade aplica-se a diretriz jurisprudencial preconizada na Súmula 291 do TST, não fazendo diferença o fato de a supressão das horas extras ter sido proveniente de determinação do Ministério Público do Trabalho. De igual modo, o aumento salarial oriundo do Plano de Cargos e Salários, por ter natureza diversa, não impede o recebimento da referida indenização. In verbis:
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente